Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. INTIMIDADE E IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA À HONRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O estabelecimento de censura prévia à liberdade de expressão é medida de extrema exceção, só aplicada quando, no caso concreto, haja a necessidade de sua mitigação em prol de outro direito fundamental, igualmente em risco de ser violado.
2. Frente à colisão entre direitos fundamentais, intimidade e imagem de um lado e liberdade de expressão do outro, merecem ser prestigiados os direitos que, nas circunstâncias valoradas, ostentem maior interesse público e social.
3. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar da simples informação é incapaz de gerar indenização.
4. É necessário o animus difamandi vel injuriandi para fundamentar o pleito reparatório, isto é, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, que requer expressões injuriosas ou caluniosas de potencialidade ofensiva indiscutível.
5. Recurso não provido.